Tribunal: TJDFT
Processo: 0740954-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740954-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIULIA TOZI SALVATO AGRAVADO: GILDASIO PEDRU DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por GIULIA TOZI SALVATO em face de GILDASIO PEDRU DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Despejo (n. 0718616-81.2022.8.07.0020), deferiu a liminar para desocupação do imóvel, sob pena de despejo compulsório, e condicionou a expedição do mandado à prévia prestação de caução. Desnecessária a intimação do Apelado, pois não houve angularização processual. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de março de 2023 14:47:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador